Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703831-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. MUDANÇA DE PLANO. INTERNET. APLICATIVO. POSSIBILIDADE APENAS PARA PACOTE SUPERIOR. DIREITOS BÁSICOS DOS CONSUMIDORES. VIOLAÇÃO. PRAZO PARA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. ASTREINTES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores. 2. O relevante valor social está presente, pois a demanda coletiva, considerando a sua projeção, pode beneficiar diversos consumidores que se encontrem vinculados pela mesma situação fática que deu origem à demanda coletiva. 3. A conduta da empresa de telefonia de permitir a mudança para um plano superior (upgrade) por meio do seu sítio eletrônico e aplicativo e vedar a alteração, por meio dessas plataformas, para outro inferior (downgrade) viola a isonomia contratual (art. 5°, caput, da Constituição Federal e art. 6o, II, do CDC). 4. São direitos básicos dos consumidores a liberdade de escolha, a igualdade nas contratações e a adequada prestação dos serviços, de modo que não pode o fornecedor dificultar a mudança de plano, seja para outro mais elevado, seja para outro de menor valor. 5. Em caso de eventual aplicação da multa decorrente da fidelização, a empresa de telefonia deve redigir a cláusula contratual com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4°, do CDC). 6. O artigo 536 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a possibilidade de arbitrar multa nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, buscou compelir o devedor a satisfazer a obrigação imposta em prazo determinado, de modo que o valor arbitrado não pode ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. 7. A eficácia material da sentença coletiva decorrente de direito do consumidor dá-se pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pelos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), nos termos dos artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios quando o Ministério Público é vencedor em ação civil pública (AgInt no REsp 1648761/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar não acolhida. Unânime A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, sustentando a ilegitimidade do Ministério Público, em razão de não ser socialmente relevante o fato de um indivíduo eventualmente não conseguir trocar seu pacote de serviços para um mais básico (downgrade) pela internet ou aplicativo, quando continuam à sua disposição outros 2(dois) meios eficientes de atingir o mesmo fim, via call center ou na loja física; c) artigo 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois os consumidores que buscam adquirir produtos de valores mais elevados não se encontrariam na mesma situação daqueles que objetivam diminuir a quantia paga pelo pacote de serviço contratado junto à operadora; d) artigo 492 do CPC, defendendo que a sentença proferida é extra petita, uma vez que restou concedido pedido não formulado pelo MPDFT; e) artigo 537 do CPC, afirmando que a o valor exorbitante da multa fixada em sentença, ainda mais levando-se em consideração a inexistência de limite, poderá representar alteração da natureza da sanção, de astreinte para verdadeira indenização pelo descumprimento. Requer que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON PONTES, OAB/RJ 147.325 e OAB/DF 29.025 e OAB/SP 415.396. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 17 do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública para a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística. Precedentes. 2.1. Para afastar a legitimidade do Ministério Público, seria necessário derruir a afirmação do Tribunal de origem de que a ação visa tutelar a ordem urbanística e, por via reflexa, o meio ambiente, o que demandaria incursão nos aspectos fáticos da demanda, providência inviável em sede de recurso especial ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. 2.2. E m relação à defesa dos direitos individuais homogêneos dos consumidores que adquiriram unidades do empreendimento da ré, a jurisprudência desta Corte preconiza que "Se o interesse individual homogêneo possuir relevância social e transcender a esfera de interesses dos efetivos titulares da relação jurídica de consumo, tendo reflexos práticos em uma universalidade de potenciais consumidores que, de forma sistemática e reiterada, sejam afetados pela prática apontada como abusiva, a legitimidade ativa do Ministério Público estará caracterizada" (REsp 1887694/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), tal como ocorre na hipótese dos autos. .... (AgInt no REsp n. 1.500.660/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/6/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 6o, inciso II, do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: De início, é preciso destacar que a Telefônica Brasil S.A. (VIVO) permite que seus consumidores, por meio do seu sítio eletrônico e aplicativo, mudem o pacote de serviços para outro de valor superior ao vigente (upgrade), mas não possibilita, contudo, que o mesmo ocorra em caso de alteração para plano menor (downgrade). No último caso, o consumidor deve se dirigir a uma loja física ou utilizar dos serviços da central de atendimento (call center). Os artigos 44 e 45 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação – RGC (Resolução n° 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL) dispõem o seguinte: “Art. 44. A prestadora que não se enquadre como Prestadora de Pequeno Porte deve disponibilizar, na sua página na internet, mecanismo de comparação de Planos de Serviço e ofertas promocionais que permita aos interessados identificar a opção mais adequada ao seu perfil de consumo.” “Art. 45. Todos os Planos de Serviço comercializados pela Prestadora devem estar apresentados em sua página na internet, atendendo-se aos seguintes critérios: I - disponibilização de listagem integral, a partir de atalho em sua página inicial, na qual conste a identificação dos Planos pelo nome e por seu número junto à Agência, se for o caso; e, II - disponibilização de descritivo detalhado do Plano, acompanhado dos preços e tarifas em vigor. Parágrafo único. As mesmas disposições aplicam-se a Ofertas Conjuntas e promoções.” Da análise dos dispositivos transcritos, extrai-se somente a obrigação de a empresa de telecomunicação detalhar todos os planos existentes, com todas as informações possíveis a respeito dos serviços disponíveis e dos valores cobrados. Assim, malgrado não decorra desses dispositivos a obrigação de a fornecedora de serviços possibilitar a mudança de plano por meio do seu sítio eletrônico na internet e aplicativo, a empresa detalha os planos e permite a alteração para plano de valor mais elevado. Essa conduta, em princípio, viola a isonomia contratual (art. 5°, caput, da Constituição Federal e art. 6o, II, do CDC), pois a empresa Apelante facilita a mudança para um plano de maior valor, mas, ao mesmo tempo, dificulta a migração para plano anterior. O consumidor pode alterar o seu plano para um de maior valor por meio de um simples clique na internet, aderindo a novas regras, porém, caso queira migrar para plano anterior, deve ligar para a central de atendimento (call center) ou se dirigir a uma das lojas da fornecedora, que tentará dissuadi-lo de continuar no plano mais elevado. Cumpre ressaltar que são direitos básicos dos consumidores a liberdade de escolha, a igualdade nas contratações e a adequada prestação dos serviços, de modo que não pode o fornecedor dificultar a mudança de plano, seja para outro de valor mais elevado, seja para outro de menor valor. Além do mais, diversamente do alegado pela ora Apelante, a possibilidade de mudança para um plano de menor valor não tem potencialidade de ocasionar prejuízos aos seus consumidores, desde que seja adequadamente avisado que multas poderão ser aplicadas em caso de alteração contratual. O art. 54, § 4°, do CDC, inclusive, prevê que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”, o que é suficiente para alertar seus clientes a respeito de eventual multa decorrente da mudança de plano. Não se pode esquecer, também, que o consumidor pode exercer o seu direito à portabilidade sem qualquer comunicação à empresa de telecomunicações, a qual também fará incidir multa por desrespeito à fidelização. Assim, se o consumidor pode, sem qualquer intermediador, romper o contrato com a empresa de telecomunicações, não há razão para impedir que mude para plano inferior, sob o argumento de que objetiva protegê-lo. Além do mais, a alegação de que as cláusulas contratuais não são lidas nos contratos eletrônicos não serve de argumento para impossibilitar a livre contratação ou mudança dos planos contratados, pois, se assim fosse, sequer poderia haver contratação pelos meios eletrônicos. De todo o aduzido, tem-se que a situação em comento gera desequilíbrio contratual, pois a empresa de telefonia cria facilidades para a aquisição de produtos de valores mais elevados, mas dificulta a adesão a serviços com preços menores (downgrade). É preciso frisar, ainda, que eventual multa só será aplicada em caso de downgrade por consumidores que aderiram a planos de fidelização, o que não ocorre em todas as hipóteses. No tocante à mudança para plano de maior valor (upgrade), temos que também pode ocasionar prejuízos aos consumidores, já que podem adquirir um produto sem terem capacidade financeira para suportá-lo. Por fim, tem-se que o argumento de que a maioria dos consumidores prefere realizar contratações de modo pessoal e direto também não procede, pois a r. sentença não impôs que as operações sejam realizadas via internet ou aplicativo, mas sim permitiu que ocorram dessa forma (ID 13237304). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 492 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, visualiza-se claramente que a r. sentença respeitou o princípio da congruência e, por consequência, não padece de qualquer defeito que a macule.” (ID 13237304), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indigitada transgressão ao artigo 537 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023